Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADAS. EFEITOS INFRINGENTES. MEDICAMENTO MICOFENATO DE MOFETILA. TEMA 106/STJ. REQUISITOS. ATENDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante, Irene Andrade Pacheco, aponta vício de contradição no julgado, Acórdão 1391704, ID 31529923, contradição ao elencar os requisitos do Tema 106/STJ, especificamente, “laudo de médico da rede pública de saúde ou a realização de perícia” e omissão no que se refere a oitiva do NATJUS, pois, o NATJUS não foi ouvido por já possuir em seu banco de dados parecer favorável à concessão do fármaco indicado no processo PJe 0700556-09.2021.8.07.0016.
4. Na hipótese, observa-se que o acórdão referido reformou a sentença originária e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Porém, entendo que razão assiste à embargante. Ao analisar detidamente os autos, percebo que o acórdão não enfrentou todos os argumentos apresentados pelo embargante, em especial, o atendimento aos requisitos do TEMA106/STJ.
5. A embargante se socorre do Poder Judicante no intuito de obter pronunciamento judicial que lhe assegure o fornecimento do medicamento MICOFELONATO DE MOFETILA, não padronizado para sua moléstia, para uso off label, conforme prescrição médica inserida nos autos, ID 30337564.
6. Consta dos autos, ID 30337578, Despacho Técnico no 308/2018 que esclarece que o medicamento tem autorização na ANVISA. CELLCEP:ANVISA/MS 1.0100.0539, O medicamento é padronizado na Relação de Medicamentos Padronizados do DF, REME-DF – RENAME-2017. Apresenta fármacos alternativos para a doença da parte embargante.
7. O Ministério Público, ID 30726177, oficiou pelo improvimento do recurso.
8. O Conselho Nacional de Justiça recomendou que o NATJUS fosse previamente consultado anteriormente à concessão de medicamentos via sistema de justiça, especialmente, tendo em vista a situação vivida atualmente, porém compulsando o PJe 0700556- 09.2021.8.07.0016, a Nota Técnica emitida pelo NATJUS naqueles autos verifica-se que: “O micofenolato de mofetila (MMF) é um imunossupressor que inibe a proliferação de um subtipo de glóbulo branco denominado linfócito. Ele é utilizado principalmente no tratamento e na prevenção da rejeição de órgãos em pacientes receptores de transplantes hepático, renal e cardíaco. Embora de forma off label, também é utilizado no tratamento de diversas doenças autoimunes, incluindo o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerose sistêmica e as MIs.”.
9. A questão da contradição alegada pela embargante, esclareço que no item 3 do Acórdão, o embargado é que reafirmou a necessidade de prescrição médica por profissional da rede pública ou a realização de perícia e não o entendimento do Tema 106/STJ.
10. Por fim, esclareço que o médico que assiste o paciente é que tem condições e competência para prescrever o fármaco adequado. Nesse sentido: REsp 1721705/SP, 2017/0267383-8, DJE 06/09/2018, Min. Nancy Andrighi.
11. À embargante foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, ID 30337569.
12. Assim, resta demonstrada a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Recentemente tal entendimento foi confirmado no julgamento do PUIL 2101 / MG 2021/0130533-5 Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA (1155), Data do Julgamento 10/11/2021.
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, reconhecendo a omissão apontada, conferir efeitos infringentes aos embargos e negar provimento ao recurso inominado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.